Tribunal: STF
Processo: RHC 229419
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONTINUIDADE DELITIVA. ATO COATOR EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 730.801/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, na Ação Penal nº 0000309-27.2017.8.26.0551, a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), (e-docs. 11 e 21). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 27/05/2020 (e-doc. 28, p. 2).



    3. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, na qual pleiteou a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, buscou o reconhecimento de crime único ou da continuidade delitiva, aludindo a condenação em outra ação penal pela prática de idêntico crime (e-docs. 25 e 27). O pedido revisional foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 50). Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso, a defesa diz ter o recorrente sofrido dupla condenação por crime único. Conforme narra, na primeira ação penal, o corréu Maurício foi preso por ter entorpecentes na sua residência, oportunidade em que policiais verificaram em seu aparelho celular mensagens suspeitas trocadas com o recorrente, o que levou à localização de mais entorpecentes na casa deste último. Argumenta configurado único delito, não se cogitando de concurso material. Caso assim não se entenda, diz viável o reconhecimento da continuidade delitiva, ressaltando terem sido os crimes praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Pondera que, quanto ao primeiro processo, não há provas suficientes para a condenação, pois fundamentada somente em mensagens encontradas no celular de corréu.



    5. Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que:



    (i) Em observância aos princípios do ne bis in idem e da alternatividade, seja reconhecida a identidade de contexto entre as Ações Penais (crime único) e, consequentemente, em primazia ao princípio da coisa julgada e à jurisprudência pátria, seja desconstituída a pena da 1ª Ação Penal, em detrimento da 2ª Ação Penal, em relação ao Recorrente; e



    (ii) Subsidiariamente, seja reconhecido o crime continuado, com o consequente aumento de 1/6 da pena de 5 anos e 6 meses da 1ª Ação Penal, resultando na pena total de 6 anos e 5 meses.



    (iii) Subsidiariamente e por consequência lógica, a absolvição do Recorrente quanto ao apurado na 1ª Ação Penal.”



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 87).



    7. Com a Petição STF nº 69.753/2023, a defesa esclarece que se encontra pendente de julgamento no Supremo agravo em recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido revisional (ARE nº 1.437.985/SP).



    8. Informa ainda que, paralelamente, formulou-se requerimento ao Juízo da execução penal a fim de que fosse reconhecido o crime único ou continuado, porém o Juízo da execução e o Tribunal estadual, em sede de agravo em execução, indeferiram os pedidos defensivos. Em face dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, bem como impetrado novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário foi inadmitido, sobrevindo a interposição de agravo (ARE nº 1.446.808/SP). No STJ, a impetração não obteve êxito, ao que se seguiu à interposição de recurso ordinário (RHC nº 227.242/SP). Ambos recursos também aguardam julgamento nesta Corte. Por fim, sugere o julgamento conjunto dos quatro feitos: ARE nº 1.437.985/SP, RHC nº 229.419/SP, ARE nº 1.446.808/SP e RHC nº 227.242/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No ato apontado como coator, o STJ, referindo-se à conclusão da instância antecedente, assentou a impossibilidade de reconhecimento de crime único em face da inexistência de elo de unicidade entre os delitos. Destacou a independência dos comportamentos do paciente, tendo sido condenado, no primeiro processo, por aderir à conduta do corréu, contribuindo para que drogas fossem mantidas em depósito. Já no segundo, por manter em depósito drogas diversas em sua própria residência. Concluiu terem sido as condutas praticadas em situações distintas. Eis os fundamentos:



    “Ao analisar o pleito deduzido pelo Agravante, fundamentou o Tribunal de origem (fls. 33-39; grifos diversos do original):



    ‘A condenação que o peticionário pretende desconstituir, lançada nos autos da ação penal n. 0000309-27.2017.8.26.0551, onde figurou ele como coautor , veio devidamente embasada e justificada pela prova colhida que descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos, embora a negativa do réu.



    Assim é que foi o peticionário condenado pelo crime de tráfico, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque no dia 26 de junho de 2017, por conta do cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência do corréu Maurício Rodrigues de Assis, os policiais civis encontraram grande quantidade de drogas (35,6 quilos de maconha 44 tijolos e 2,65g de cocaína), além de petrechos e, detectaram, nas mensagens de whatsapp extraídas do celular de Maurício, nítida negociação sobre o preparo das drogas, vendas, entregas e pagamentos, conversas essas que identificaram o peticionário Adilson, vulgo 'Rasta' ou 'Dill'; Daniel; Giovani, vulgo 'Queijo' e Thiago, vulto 'Gigio', todos, ao final, condenados pelo crime de tráfico e absolvidos do crime de associação



    Constou da r. sentença condenatória que:



    'Conforme se apurou no Relatório de Investigação nº 380/2017, Adilson manteve conversas com o corréu Maurício relacionadas à aquisição de entorpecentes, utilizando-se das expressões 'branca', 'amarela' e 'pó' para se referir à cocaína. Também foram identificadas mensagens de texto com referência a quantia do 'caixa' e a entrega de valores, denotando sua participação na compra dos entorpecentes e no controle financeiro do grupo. A respeito, vale destacar os seguintes trechos: 'Não mano / Ah que ela prometeu eh qnd for mexer na branca de novo / Dessa vez foi a preza da amarela', 'Precisamos fazer as contas / Aí separamos uma grana e pegamos até um pouco mais'” (fls. 1020 da ação penal).



    E o V. Acórdão assim fundamentou a manutenção da condenação de Adilson:



    'De todo modo, igualmente certo o comércio espúrio por todos os acusados, apesar de suas negativas, mormente diante da valiosa investigação policial, que foi capaz de identificar os interlocutores, também, através de pesquisas realizadas perante as operadoras de telefonia.



    De fato, cabe ressaltar os diálogos travados a fls. 63, com Adilson (vulgo Dill), do qual é possível extrair acertos para o preparo de entorpecente e valores devidos por terceiro.



    Os autos, quando examinados em conjunto, demonstram acerto de vontades, envolvendo, ao menos, os quatro réus deste feito, com fins ao tráfico ilícito de entorpecentes. Extrai-se da dinâmica dos fatos, ainda, relativa organização, com o depósito dos entorpecentes na residência de Maurício, onde foram descobertos após informação anônima fornecida à força policial.



    Conclui-se, então, que os quatro ajustaram-se para o nefasto comércio, sendo necessário o reconhecimento do tráfico em concurso de agentes, abordando a mercancia da vultuosa quantidade de entorpecentes supracitada.



    Irrepreensível, portanto, a condenação. Pondo fim ao exame deste tópico da r. sentença condenatória, em atenção ao pleito defensivo formulado por Adilson é preciso mencionar que este apelante não se viu condenado por mais de um crime - não foi reconhecido em seu desfavor, desse modo, qualquer concurso de crimes, formal ou material' ('sic', fls. 1276/1277 da ação penal).



    Logo, impossível fica acolher o pedido revisional tocante ao pleito absolutório, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese autorizadora na forma acima especificada.



    Também não é caso de reconhecer crime único ou a continuidade delitiva pela via revisional.



    É certo que a partir da apreensão de drogas na residência de Maurício e identificação do peticionário, foi expedido mandado de prisão temporária e busca domiciliar, cumprido em 20/07/2017, ocasião em que foi ele preso em flagrante porque encontrada em sua casa, grande quantidade de drogas (mais de 6 quilos de maconha 06 tijolos; 11 porções de maconha; 16 pinos de cocaína e 04 porções de crack), originando-se, dessa apreensão, a ação penal autuada sob n. 0013364- 59.2017.8.26.0320, cuja condenação foi também submetida a exame por esta Corte de Justiça, vindo a C. 1ª Câmara Criminal, em V. Acórdão relatado pelo eminente Desembargador Mário Devienne Ferraz, a dar parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo peticionário, absolvendo-o do crime do art. 34 da Lei 11.343/06 e alterando a pena do crime de tráfico para o mínimo legal (fls. 384/392 dos respectivos autos digitais).



    Todavia, ao contrário do sustentado pela combativa defesa, inviável o exame dos institutos da continuidade delitiva ou do crime único pela via revisional, vez que necessário seria o revolvimento da matéria probatória, mormente porque as condutas do peticionário foram apuradas em processos distintos e, além disso, tais teses não foram objeto de deliberação nas instâncias ordinárias, o que não impede essa arguição em sede de execução penal havendo, inclusive, previsão expressa para essa finalidade, não encontrando amparo legal, porém, para essa análise em sede de revisão criminal."



    Da análise dos autos, constata-se que a denúncia oferecida em 28/07/2017 ensejou a Ação Penal n. 0000309-27.2017.8.26.0551. O Ministério Público narrou, quanto à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,



    ‘que dia 26 de junho de 2017, por volta das 11h30min, na Rua Guararapes, n° 1154, Vila Cláudia II, nesta Cidade e Comarca, MAURÍCIO RODRIGUES DE ASSIS, ADILSON VALONGO DA SILVA, DANIEL LOPES FILHO, GIOVANI LUIS BAQUIÃO LOPES e THIAGO FERNANDO PERES, associados na forma acima indica, tinham em depósito, para comercialização com terceiros, aproximadamente 35,6kg (trinta e cinco quilos e seiscentos gramas) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha; divididas em 44 'tijolos' e 2 porções; e aproximadamente 2,65g (dois gramas e sessenta e cinco decigramas) da droga cocaina, acondicionada em 8 (oito) microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, autos de constatação de fls. 38/39 e 42/43 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 151/152) (fl. 93; grifos diverso do original).



    Já na denúncia oferecida em 03/08/2017, que resultou a ação penal n. 0013364- 59.2017.8.26.0320, o titular da ação penal pública imputou ao Agravante a incidência no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Isso porque



    ‘guardava, para fins de tráfico ilícito, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, dezessete porções de Cannabis sativa L , substância, com peso bruto aproximado de seis quilogramas, seiscentos e cinquenta e nove gramas e vinte e três porções de Erythroxylon coca, sendo dezenove porções, sob a forma de pó, pesando aproximadamente um quilograma, oitocentos e cinquenta e três gramas, e oitenta e cinco gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 35/36 e laudos de constatação preliminares de fls. 40/42 e 43/45), destinadas à venda para consumo de terceiros (fl. 128)



    Observa-se que na Ação Penal n. 0000309-27.2017.8.26.0551, comprovou-se que o Agravante aderiu à conduta de um Corréu, que tinha em depósito drogas para fins de tráfico. Como consequência desse ato, o Agravante foi denunciado com os demais agentes que também incidiram na prática do crime em questão.



    Na sequência, verifica-se que foi expedido mandado para a realização de busca domiciliar na residência do Agravante. Na execução da diligência, a Autoridade Policial localizou substâncias ilícitas na residência do réu e, por isso, foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes ali verificados.



    Nesse sentido, está expresso que:



    ‘foi o peticionário condenado pelo crime de tráfico, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque no dia 26 de junho de 2017, por conta do cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência do corréu Maurício Rodrigues de Assis, os policiais civis encontraram grande quantidade de drogas (35,6 quilos de maconha 44 tijolos e 2,65g de cocaína), além de petrechos e, detectaram, nas mensagens de whatsapp extraídas do celular de Maurício, nítida negociação sobre o preparo das drogas, vendas, entregas e pagamentos, conversas essas que identificaram o peticionário Adilson’ (fl. 35; sem grifos no original).



    E, ‘a partir da apreensão de drogas na residência de Maurício e identificação do peticionário, foi expedido mandado de prisão temporária e busca domiciliar, cumprido em 20/07/2017, ocasião em que foi ele preso em flagrante porque encontrada em sua casa, grande quantidade de drogas (mais de 6 quilos de maconha 06 tijolos; 11 porções de maconha; 16 pinos de cocaína e 04 porções de crack), originando-se, dessa apreensão, a ação penal autuada sob n. 0013364-59.2017.8.26.0320’ (fl. 37; sem grifos no original).



    Com efeito, os diversos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fazem dele um crime de ação múltipla (tipo penal misto alternativo), de forma que haverá crime único, se praticados os diversos núcleos no mesmo contexto fático.



    Na hipótese, não se constata o elo de unicidade entre os delitos. Ao contrário, do que descrito na impetração e nos atos decisórios que instruem os autos, observa-se que as substâncias foram apreendidas em locais e contextos diversos.



    Diante desses elementos, conclui-se que a prática dos crimes resultou de desígnios autônomos, não sendo cabível nesta via a pretensão de reconhecimento da caracterização de crime único. De forma similar, o entendimento desta Corte:



    (...)



    Da mesma forma, quanto à pretensão de reconhecimento do crime continuado, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento expresso por esta Corte, no sentido que ‘para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.’ (HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016; sem grifos no original).



    No caso, conforme destacado acima, a Corte de origem destacou que os delitos foram praticados em diversas condições de tempo, lugar, contando o agente com desígnios autônomos. Dessa forma, está ausente a comprovação dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva.” (e-doc. 56, p. 4-8, grifos nossos).



    10. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, apesar do tráfico de drogas ser crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, caso as condutas sejam praticadas sucessivamente, em contextos distintos e por meio de desígnios autônomos, inviável o reconhecimento de crime único. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE CRIME ÚNICO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes. 2. Destaca a jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade. 3. A individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no caso. 4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do concurso de crimes. Doutrina. 5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. 6. Recurso ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação.”



    (RHC nº 109.267/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 16/06/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. Correta a fixação da pena em virtude da boa aplicação de duas qualificadoras comprovadas. A alegação de conexão entre os delitos que correram na Justiça Estadual (Jundiaí) e na Justiça Federal (4ª Vara Federal no Estado de São Paulo) não pode ser analisada, uma vez que não foi objeto de decisão do STJ. Diante da independência do comportamento e de investigação do paciente e de outro réu preso em flagrante, não está configurada a existência de crime único ou crime continuado. Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.”



    (HC n° 83.305/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, j. 19/12/2003, p. 19/03/2004).



    11. Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 138.060/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2018, p. 18/06/2018; e HC nº 211.480/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/02/2022, p. 08/02/2022.



    12. Tampouco assiste razão à defesa no tocante à continuidade delitiva, que apenas se configura quando presentes um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e outro de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022; p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    13. O alegado quanto à ausência de provas suficientes para a condenação em um dos processos, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos nos autos, alcançar conclusão diversa, no ponto, também demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. Em reforço, importante citar importante precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator